Tribunal: TJBA
Processo: 8060094-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060094-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JOÃO FERREIRA DO ROSÁRIO

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA ANULADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO EM TODOS OS SEUS TERMOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONTENDO MÚLTIPLAS MATÉRIAS PRELIMINARES E DE MÉRITO. ACÓRDÃO ANULATÓRIO QUE SE LIMITOU A RECONHECER A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA TITULARIDADE DA CONTA E EXISTÊNCIA DE SALDO, NO PERÍODO DO PLANO VERÃO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÃO HOSTILIZADA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, SEM PRÉVIO JULGAMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO VINCULANTE, OBSERVADOS OS LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8060094-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema